Tribunal: TJMT
Processo: 1024442-67.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024442-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARENIL FRANCISCA FERREIRA DE FRANCA - CPF: 284.402.001-10 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de produção antecipada de provas, com condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além das custas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação de produção antecipada de provas, com valor da causa reduzido e sem condenação líquida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o § 2º ou o § 8º do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

A aplicação do § 2º do art. 85 do CPC deve observar a existência de condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa, em ordem sucessiva.

Ausente condenação líquida e sendo irrisório o valor da causa, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, RAC 1010345-55.2019.8.11.0003, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Arenil Francisca Ferreira de Franca, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de produção antecipada de provas que move contra Banco Pan S.A., julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a revelia do requerido e condenando-o a apresentar a cártula de empréstimo pessoal realizado junto à autora, contrato este cujas parcelas constituem a quantia, R$ 30,31; R$ 31,45 e R$ 338,59, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Ademais, a sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a apelante aduz, em síntese, que o valor da causa é inferior a um salário mínimo, sendo desarrazoada a aplicação de honorários advocatícios fixados no percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC. Afirma que nas hipóteses de valor irrisório ou proveito econômico inestimável, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença apenas quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, requerendo que este seja fixado em R$ 1.500,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Arenil Francisca Ferreira de Franca move ação de produção antecipada de provas contra Banco Pan S.A., alegando, em suma, que celebrou contrato de empréstimo pessoal junto à financeira Ré, financiando em prestações consignadas. Relata que tentou obter a cópia de seu contrato de diversas formas extrajudiciais, restando infrutíferas.

Alega que tais documentos possibilitarão o recálculo de seus débitos e, eventualmente, a consequente propositura de ação revisional do contrato, visando a declaração judicial do exato montante devido. Aduz que carece de documentos que possam comprovar e que seja esclarecida as circunstâncias do negócio jurídico supostamente entabulado, busca a via judicial para solucionar a questão.

Após regular processamento do feito, o douto magistrado julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a revelia do requerido e condenando-o a apresentar cártula de empréstimo pessoal realizado junto à autora, contrato este cujas parcelas constituem a quantia, R$ 30,31; R$ 31,45 e R$ 338,59, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Ademais, a sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 278664889).

Irresignada, a apelante alega que o valor da causa é inferior a um salário mínimo, sendo desarrazoada a aplicação de honorários advocatícios fixados no percentual previsto no § 2º do art. 85 do CPC. Afirma que nas hipóteses de valor irrisório ou proveito econômico inestimável, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença apenas quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, requerendo que este seja fixado em R$ 1.500,00.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia unicamente à modalidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em sede de ação de produção antecipada de provas, cujo valor da causa é de apenas R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Quanto à insurgência recursal, em relação à fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa, tenho que lhe assiste razão em parte. Explico.

Se, por um lado,
data vênia
, o juízo de origem equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios mediante simples aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, por outro lado, não há como negar que a natureza da demanda, aliada ao baixo valor atribuído à causa, impõe a aplicação do § 8º do mesmo dispositivo legal, o qual prescreve: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

É de se ressaltar que, no presente caso, não há condenação pecuniária, mas apenas obrigação de fazer (apresentação de documento), de modo que não é possível mensurar o proveito econômico imediato auferido pela parte autora.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

No caso em exame, o valor atribuído à causa, R$ 1.412,00, é manifestamente ínfimo, o que torna desproporcional a aplicação direta do § 2º do art. 85 do CPC. Eventual fixação de 10% representaria verba honorária de apenas R$ 141,20, valor este que aviltaria a dignidade profissional da atuação advocatícia e desconsideraria o trabalho técnico-jurídico desempenhado no feito.

Neste mesmo diapasão, esta Egrégia Terceira Câmara já se pronunciou reiteradamente pela necessidade de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, em demandas que versem sobre proveito econômico irrisório ou valor de causa baixo, como se infere do seguinte precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – [...] – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC); entretanto, quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa
, [...]”
(TJMT, RAC n. 1010345-55.2019.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 – destaquei).

Considerando, pois, as peculiaridades do caso concreto, a natureza da obrigação imposta, a ausência de condenação líquida e o valor reduzido da causa, entendo adequado e proporcional fixar os honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), valor que se mostra razoável diante da simplicidade da causa, mas que também prestigia a dignidade da advocacia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial

para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025